Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Processo : 0710667-57.2022.8.07.0003 DECISÃO Em tempo, verifico que houve erro material na parte dispositiva da decisão de id. 48610206, na qual fora discriminado nome diverso à ré-apelante. Ante o exposto, mantendo o fundamento e conclusão in totum da decisão anterior, promovo alteração apenas para constar o recebimento da apelação no efeito devolutivo interposta pela ré Lyon Produtos Para Saude Ltda – EPP. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 14 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator